Tribunal: STF
Processo: HC 232722
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jorge Adalid Granier Ruiz, no qual indica, como autoridade coatora, o Relator da Extradição 1.800/DF e da Prisão Preventiva para a Extradição 1.089/DF no Supremo Tribunal Federal.  



    Ocorre, contudo, que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que de “[não] cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF” (HC 164.593-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2020).  



    Ressalto, nesse sentido, que os reiterados julgamentos relacionados ao tema resultaram na edição da Súmula 606, que, por analogia, aplica-se ao presente caso: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.  



    No julgamento do HC 131.202 AgR/PR, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, o Plenário reafirmou essa orientação. A ementa desse acórdão é a seguinte:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. Impugnação de ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Mudança de entendimento sinalizada por ocasião do julgamento do HC nº 105.959/DF pelo Plenário. Informativo/STF nº 814. Reafirmação da pretérita jurisprudência pela qual não se admitia a impetração de habeas corpus para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou órgão fracionário da Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF. Pedido de prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de sua análise, ainda que de ofício. Deficiência da instrução. Regimental não provido. 1. No julgamento do HC nº 127.483/SP, de minha relatoria, o Tribunal Pleno, em razão do empate na votação, conheceu daquele habeas corpus, impetrado contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Portanto, fica reconhecido o cabimento do habeas corpus nessa circunstância. 2. Sucede que o Plenário da Corte, ao julgar, em 17/2/16, o HC nº 105.959/DF, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio, em sua maioria, reafirmou o antigo posicionamento do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de ministro da Corte. 3. Como se não bastasse, os documentos que instruem a impetração não permitem avaliar, com exatidão, a tese da prescrição, ainda que de ofício. 4. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, ‘constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo’ (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 5. Regimental não provido”.  



    Nessa mesma direção:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. II – A jurisprudência sumulada deste Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. (Súmula 606). III – O Plenário deste STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seus membros, a incidir a referida Súmula 606. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.349 ED/DF, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 17/10/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator